Tribunal: TJDFT
Processo: 0743728-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743728-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS MENEZES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 247600209, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0716288-87.2022.8.07.0018, interposto por LUIZ CARLOS MENEZES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ora agravados. Na origem, o juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: [...] Decido. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado atípico utilizado para alegar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como vícios formais ou questões de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória. Ocorre que tal exceção visa evitar execução indevida. Contudo, no presente caso, verifica-se que foram expedidos precatório e RPV referente à parcela incontroversa do crédito e, após decisão sobre as impugnações apresentadas, houve quitação das requisições pelo próprio ente devedor. Nos termos do disposto no art. 535, II do CPC, caberia à Fazenda Pública alegar a ilegitimidade da parte em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, o Distrito Federal, impugnou apenas questões relativas a excesso de execução e nada disse sobre a legitimidade do exequente. Apenas agora, após já ter realizado, inclusive, o pagamento de parcela incontroversa do crédito, vem suscitar a ilegitimidade do credor, o que se mostra incabível. Diante disso, REJEITO a exceção de pré-executividade, ante a preclusão da questão suscitada. Com relação à impugnação aos cálculos do débito remanescente apresentados pela parte credora, também não merecem prosperar os argumentos do ente público. Embora o precatório tenha sido expedido referente ao incontroverso e quitado em razão da preferência constitucional por ser o credor maior de 60 anos, porém, diante do julgamento do agravo de instrumento, há crédito remanescente do qual a parte exequente é credora e deve recebê-lo, sob pena de enriquecimento ilícito do DF. Em razão disso, deve o crédito remanescente ser executado por meio de precatório, também para não se burlar a regra prevista constitucionalmente. Quanto à forma de incidência da SELIC, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. ENTENDIMENTO ATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, reconhecendo a legitimidade das exequentes, servidoras públicas da Secretaria da Fazenda do GDF, e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para ajuste de cálculos, com a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade ativa das servidoras para o cumprimento individual da sentença coletiva, e (ii) a correção monetária do débito por meio da Taxa SELIC, conforme determinação legal e jurisprudencial. 3. A legitimidade ativa foi confirmada, uma vez que são servidoras da Administração Direta e estavam filiadas ao SINDIRETA/DF, entidade sindical apta a representá-las no cumprimento individual da sentença coletiva, mesmo com a existência de outro sindicato específico da carreira, ao qual não são filiadas. Não há violação ao princípio da unicidade sindical. 4. Quanto à correção monetária, a Taxa SELIC incide sobre o montante total consolidado do débito, incluindo correção e juros até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022. Não há anatocismo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1943874, 0735662-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 32159/97, considerou correta a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber i) se a taxa Selic, ao incidir sobre o montante consolidado do débito, constitui anatocismo; ii) se o art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ se mostra inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4 . Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 5. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 6. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: da EC 113/2021, art. 3o, § 1o; Resolução 303/2019 / CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-202107177231920238070000 - ac. 1741721 – Rela. DeSa Sandra Reves – TDJF 24/08/2023; 07006612920248070000 - AC. 1859419 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - DJE : 23/05/2024; 07135752820248070000 - ac. 1889584 - 6a Turma Cível – Rel. ALFEU MACHADO - DJE : 22/07/2024. (Acórdão 1942178, 0732978-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa selic. Valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. II. Questão em discussão 2. Análise se há ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A taxa SELIC será adotada, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida. Assim, deve-se considerar o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. Desse modo, a projeção da taxa SELIC se dará pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida. 5. Ausência de anatocismo. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. Assim, a sua ocorrência terá incidência pro futuro e não incorrerá em anatocismo.” Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021. (Acórdão 1941364, 0732989-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [grifos nossos] Ademais, no tocante à alegação do executado de que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, reitero os fundamentos acima mencionados e reconheço como correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Ainda sobre o tema, não há de se falar na suspensão do presente processo sob o argumento de que tramita no STF a ADI no 7435/RS, posto que não há qualquer determinação do Excelso STF para suspender os processos que versem sobre o assunto. No mesmo sentido, o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ADI 7.435/RS, ADI 7.391/DF, TEMA STF N. 864. INCIDÊNCIA SUPOSTAMENTE CUMULADA DA SELIC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa, acolheu parcialmente a impugnação para decotar excesso de cálculo e determinou o prosseguimento em relação à parcela incontroversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de prejudicialidade externa, considerando o trâmite de Ação Rescisória e ADI; (ii) a validade e exigibilidade do título executivo sob a luz do Tema 864/STF; (iii) a aplicação da SELIC como índice de correção e juros, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tramitação de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória pelo Relator, o que não ocorrera no caso concreto. 4. A pendência de julgamento da ADI 7.435/RS não obriga ao sobrestamento de processos, pois a competência para tal medida é exclusiva do STF, que não determinou a suspensão do cumprimento de sentença na origem. 5. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. 6. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O trâmite de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial rescindendo, salvo concessão de tutela provisória. 2. A pendência de ADI não obriga ao sobrestamento de processos relacionados, salvo determinação expressa do STF. 3. A SELIC é aplicável como índice de correção e juros a partir de dezembro de 2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019, sem caracterização de anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, 969; Resolução CNJ no 303/2019 e no 448/2022; CF/1988, art. 169, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; RE 905.357/RR, Tema 864/STF. (Acórdão 1946388, 0736242-08.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. 1. Rejeitada a alegação quanto à necessidade de suspensão do feito, visto que na ADI N. 7.435/RS o STF não determinou a suspensão dos processos, embora tenha reconhecido a repercussão geral da matéria em discussão. 2. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é de que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, e observa o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021, para determinar a incidência da SELIC, considerando o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. É correta a incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.(Acórdão 1933905, 0727430-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) [grifos nossos] Deste modo, reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e a impugnação do DF aos cálculos referente à parcela remanescente do crédito. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 240233153. Diante da alegada ilegitimidade, aguarde-se a preclusão desta decisão para expedição dos requisitórios remanescentes. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório referente ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais e RPV referente aos honorários do cumprimento de sentença. Após, intime-se o DF para pagamento da RPV no prazo legal de 2 meses. [...] (grifos do original.) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida está em descompasso com a norma jurídica, ao argumento de que matérias de ordem pública, como a ilegitimidade ativa, podem ser analisadas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo. Defende que, embora a questão não tenha sido suscitada na primeira oportunidade, inexiste óbice à sua apreciação no atual momento processual. O Distrito Federal argumenta que a parte adversa era servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal entre janeiro de 1996 e abril de 1997 e que, à época do ajuizamento da ação de conhecimento, a referida Fundação ainda existia, de modo que poderia e deveria ter integrado a lide para que os efeitos do pronunciamento judicial a alcançassem. Sustenta que a posterior absorção da Fundação pelo Distrito Federal não tem o condão de estender aos seus servidores o título executivo formado na ação coletiva. Aduz, ainda, que a exequente não preenche os requisitos estabelecidos na tese firmada no IRDR no 21, por não integrar a administração direta nem ser filiada ao SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva. Defende que o requisito da representação sindical exclusiva é expresso e que sua inobservância compromete a própria formação do título executivo coletivo, sob pena de afronta ao princípio da unicidade sindical. Ao final, o Distrito Federal requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais. O preparo foi dispensado. Por meio da decisão de ID 77253249, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. As contrarrazões foram apresentadas. O agravado ressalta que a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0723785-75.2023.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, em razão da interposição de recursos contra o respectivo acórdão, de modo que a matéria permanece sub judice, impondo-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da controvérsia, especialmente porque os recursos especial e extraordinário cabíveis no incidente possuem efeito suspensivo. Ao final, pleiteia o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 247600209, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas no 0716288-87.2022.8.07.0018, promovido por LUIZ CARLOS MENEZES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ora agravados. Na origem, o juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da legitimidade ativa da parte exequente. Nas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a parte adversa era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal entre janeiro de 1996 e abril de 1997 e que referida Fundação, à época do ajuizamento da ação de conhecimento, ainda se encontrava em atividade. Defende que, embora a matéria não tenha sido suscitada na primeira oportunidade, não há óbice ao seu exame no atual momento processual, por se tratar de questão de ordem pública. Pois bem. O IRDR n. 21 foi admitido em 12/12/2023, julgado em 19/08/2024 e publicado em 03/10/2024, não tendo transitado em julgado até esse momento. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 02/11/2022, limitando-se a discutir excesso de execução, notadamente os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre o crédito, sem qualquer questionamento quanto à legitimidade ativa da parte exequente (ID 141390149). Tal insurgência foi acolhida parcialmente pelo Juízo de primeiro grau em 30/11/2022 (ID 143911998), ocasião em que se decidiu apenas acerca dos critérios de cálculo. O exequente interpôs, então, o Agravo de Instrumento no 0703498-91.2023.8.07.0000. Posteriormente, conforme informado no despacho de ID 239045164, foram expedidos precatório e RPV relativos à parcela incontroversa do crédito, tendo ocorrido a quitação de ambos os requisitórios. Somente em 11/07/2025, o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, pela primeira vez, a ilegitimidade ativa da parte exequente, com fundamento na tese firmada no IRDR no 21, bem como requerendo a suspensão do feito até o trânsito em julgado do referido incidente (ID 245727985). O Juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou a exceção, sob o fundamento de que não seria possível a oposição do incidente defensivo após o julgamento definitivo da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da preclusão consumativa. Ocorre que o art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, ao autorizar a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão de direito, deve ser interpretado em consonância com o art. 985, inciso I, que determina a aplicação da tese jurídica firmada em IRDR a todos os processos individuais ou coletivos pendentes de julgamento que tratem de idêntica questão. A interpretação sistemática desses dispositivos evidencia que, enquanto não houver trânsito em julgado do processo individual, ele permanece sujeito à aplicação imediata da tese firmada em IRDR, independentemente da fase processual em que se encontre. No caso, quando o IRDR no 21 foi admitido, o processo de origem ainda se encontrava em curso, pendente de definição definitiva, razão pela qual deveria ter sido sobrestado, justamente para evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformização da jurisprudência. Ademais, ainda que se entenda que o feito não deveria ter sido suspenso em razão da admissão do IRDR, sob o argumento de que a impugnação já havia sido julgada, é certo que a legitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pressuposto processual de validade da execução, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não haja decisão transitada em julgado sobre o ponto. No caso concreto, a legitimidade ativa não foi objeto de análise na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, que se restringiu aos critérios de atualização monetária e juros, razão pela qual a matéria não foi definitivamente apreciada nem alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Assim, a alegação de ilegitimidade ativa não se encontra atingida pela preclusão consumativa, permanecendo suscetível de exame, sobretudo diante de fato superveniente de caráter vinculante, consistente no julgamento do IRDR no 21. Para corroborar tal entendimento, colacionam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR No 21. 1. Em razão da tramitação de inúmeros processos que tratam da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294/1999 para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, bem como da existência de dissenso jurisprudencial nesta Corte de Justiça a respeito da matéria, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), objetivando a uniformização do entendimento sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. 2. O processamento do IRDR no 21 foi admitido para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, tendo a Câmara de Uniformização deste TJDFT determinado a suspensão dos processos que versem sobre o tema. 3. Na espécie, considerando que a exequente é ex-servidora do Instituto de Saúde, órgão que integra a administração indireta do Distrito Federal, deve-se reconhecer que a questão posta na origem se adequa ao debate que se instalou no âmbito do IRDR no 21, e que, portanto, deve observar a determinação de suspensão naqueles autos exarada. 3.1. Tendo em vista a inexistência de discussão, na origem, acerca da (i)legitimidade ativa para a propositura do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, e que a questão possui natureza de ordem pública, podendo ser suscitada e apreciada a qualquer tempo, inclusive espontaneamente, não há se falar em preclusão da matéria na espécie. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1931180, 0730733-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024. – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO COM BASE NO IRDR 21. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da legitimidade da parte para figurar no polo ativo de cumprimento de sentença coletiva é matéria de ordem de pública, não está sujeita à preclusão e pode ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Precedentes do STJ. 2. No caso, como a legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento da sentença coletiva n. 32.159/97 está abarcada na análise no IRDR 21, admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, com determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, escorreita a decisão que deu cumprimento à ordem superior. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1959672, 0733026-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; grifou-se.) SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CANCELAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão relativa à legitimidade da Exequente em propor o cumprimento de sentença está abrangida na análise no IRDR 21, que trata da legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento individual da sentença coletiva de no 32.159/97. 2. Havendo determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, não é possível prosseguir a execução de origem. 3. Constatado que inexiste nos autos decisão anterior acerca da legitimidade ativa da Exequente, assim como a matéria não se encontra encoberta pelo manto da coisa julgada do título executivo coletivo, não há falar em preclusão, uma vez que a legitimidade da parte, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive reconhecida de ofício pelo juiz. 4. Diante da incerteza sobre a legitimidade ativa da Exequente, é inviável reconhecer qualquer parcela do crédito exequendo como incontroversa, de maneira que há de ser cancelada a expedição de precatório e da requisição de pequeno valor. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1929623, 0723663-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; grifou-se.) Da análise das fichas financeiras acostadas aos autos, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, exercia o cargo de Técnico de Desenvolvimento Agropecuário na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, conforme se extrai do documento de ID 139820373, in verbis: Tal circunstância revela-se juridicamente relevante, porquanto a vinculação funcional da agravada à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, dotada de personalidade jurídica própria, afasta, em princípio, sua legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva que deu origem ao título exequendo. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou de forma expressa, à luz da tese firmada no IRDR no 21, ao reconhecer a ilegitimidade ativa de servidores de fundações públicas para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997, quando não integravam a Administração Direta à época do ajuizamento da demanda coletiva. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM TESE FIRMADA EM IRDR. EMBARGOS PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que rejeitou o reconhecimento de ilegitimidade ativa de ex-servidor da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, no cumprimento de sentença coletiva. II. Questão em discussão 2. Argumento principal do embargante: existência de erro material no acórdão, considerando a superveniência da tese firmada no IRDR 21 (TJDFT), que veda a extensão da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam à Administração Direta no momento de ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo. III. Razões de decidir 3. A questão em discussão se concentra em determinar se houve erro material no acórdão embargado, que desconsiderou a tese firmada no IRDR 21. 4. A Publicação da tese do IRDR 21 em 01/10/2024, determinando a ausência de legitimidade ativa de ex-servidores de fundações públicas não incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 5. Constatada a relevância da tese firmada no IRDR 21, que reconhece a ilegitimidade de servidores vinculados à Administração Indireta no período de vigência da condenação coletiva (30/6/1997). 6. O reconhecimento de que a vinculação posterior do exequente à Administração Direta, em virtude da extinção da Fundação, não gera legitimidade ativa, em conformidade com a tese consolidada. 7. Erro material corrigido, pois o acórdão embargado partiu de premissas jurídicas superadas pelo julgamento do IRDR. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: 1. A condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 não pode ser estendida a servidores que não integravam a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997). 2. Servidores vinculados a fundações públicas dotadas de personalidade jurídica própria são partes ilegítimas para o cumprimento individual da sentença coletiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015;Art. 1.022; Lei Distrital no 2.294/1999. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Plenário, j. 01/10/2024. (Acórdão 1970124, 0740769-71.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. – grifo nosso.) Em análise aos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000 -IRDR no 21, constato que, em 21 de agosto de 2025 (ID 75341455), foram admitidos o recurso especial e o recurso extraordinário. Considerando que a ilegitimidade é matéria de ordem pública e havendo possibilidade de prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do referido processo. Assim, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO E DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO MENCIONADO IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator